Tribunal: TRF3
Processo: 5029675-68.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029675-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NELSON LUIZ ALVES DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA VALERO - SP223543-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029675-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NELSON LUIZ ALVES DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA VALERO - SP223543-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 80328215) opostos por Nelson Luiz Alves de Lima em face de v.

Inteiro teor:
186/236)

5029675-68.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029675-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NELSON LUIZ ALVES DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA VALERO - SP223543-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029675-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NELSON LUIZ ALVES DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA VALERO - SP223543-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 80328215) opostos por Nelson Luiz Alves de Lima em face de v. acórdão (ID 4131790131) que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição para o redirecionamento em relação ao agravante.

O v. acórdão foi proferido em sede de agravo de instrumento, interposto pela exequente União Federal em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do v. acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO SÓCIO. CONFIGURAÇÃO.

1. A evolução jurisprudencial do instituto da prescrição intercorrente ocorrida nos Tribunais Superiores brasileiros ampliou os casos de incidência deste conceito, o qual passou a abarcar situações para além do previsto no art. 40 da Lei das Execuções Fiscais.

2. O marco interruptivo de tal prescrição dá-se com o despacho da citação (ou com a citação válida nos termos da legislação anterior a LC n. 118/05) da ação movida em face da empresa executada, que, regra geral, retroage à data da propositura da ação, sendo lídimo afirmar, com o respaldo na jurisprudência consolidada, que, em se tratando de responsabilidade tributária, em havendo interrupção da prescrição com relação a um dos devedores solidários alcança os demais, ex vi do art. 125, III, do CTN.

3. Diz-se prescrição intercorrente aquela operada no curso do processo em decorrência da inércia da exequente. Isso evita que se crie, por via oblíqua, o crédito imprescritível, o que malfere, em última análise, o princípio da segurança jurídica em seu vértice subjetivo, que visa proteger a confiança no tráfego jurídico.

4. Assim, na hipótese da citação do responsável tributário ocorrer após o transcurso de cinco anos da citação da empresa executada, exsurge a prescrição intercorrente.

5. No caso, verifica-se que a empresa executada foi citada em 29/01/2001 (fl.10v dos autos principais) e o pedido de redirecionamento do executivo fiscal se deu em 20/10/2006 (fls. 68 dos autos principais), ou seja, após o lapso temporal de 05 anos, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, motivo pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

6. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o valor da execução (R$ 334.822,24-ID 2004039), deve-se cumprir o disposto no § 3o, inciso II, do art. 85, do CPC, a fim de fixar a verba honorária em 8% (oito por cento) sobre o valor da execução, ressalvando-se, contudo, que a execução dos referidos honorários ficará suspensa até decisão final a ser proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.358.837/SP, que determinou a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade , quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

7. Agravo de instrumento provido.”

O embargante, em suas razões, alega que o v. acórdão foi omisso, pois considerando-se que a exclusão do PAES se deu em momento anterior a 18/03/2006 e, de acordo com a petição de fls. 91/92, a Exequente já presumia a dissolução irregular da sociedade desde a primeira tentativa de citação no ano de 2003 e a citação por edital do sócio Nelson Luiz Alves de Lima ocorreu em 23/01/2012 [publicação edital], vislumbra-se que, no caso em tela, o direito do fisco requerer o redirecionamento da Execução Fiscal está prescrito, pois passados mais de 05 anos entre a citação da Empresa Executada e/ou a exclusão do parcelamento PAES e a efetiva citação do ora Excipiente.

Intimada, a parte embargada manifestou-se nos autos (ID 89939010).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029675-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NELSON LUIZ ALVES DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA VALERO - SP223543-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Como é cediço, os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de qualquer desses vícios. Da simples leitura da ementa acima transcrita, verifica-se que o julgado abordou todas as questões debatidas pelas partes e que foram explicitadas no voto condutor.

Conforme o disposto no v. acórdão, no caso dos autos, a Fazenda Nacional moveu ação de execução fiscal contra a empresa Brigatti & Lima Ltda.

O feito executivo foi ajuizado em 20/11/2002. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 22/11/2002. O AR retornou negativo. Foi determinada a expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação. A empresa executada foi citada em 06/02/2003, sem a penhora de bens.

A executada informou que aderiu ao parcelamento especial – PAES em 15/07/2003. A exclusão do PAES ocorreu em 18/06/2006 (conforme alegado pelo agravante). Posteriormente, a exequente requereu a inclusão dos sócios no polo passivo da presente execução (28/07/2010). Conforme se vê, não houve a ocorrência da prescrição para o redirecionamento do feito.

No mais, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Ora, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, “in casu”, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

A respeito, trago à colação aresto citado por Theotônio Negrão em “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Editora Saraiva, 35a ed., 2003, p. 593, “in verbis”:

“Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão (Bol AASP 1.536/122).”

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Ainda assim, é preciso ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pelo ora embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.